Tribunal: TJDFT
Processo: 0754608-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0754608-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDY CARLOS MARTINS BRITO DE SOUSA IMPETRANTE: CORA CORALINA VIANA NASCIMENTO, MARILLE GABRIELLE DE FRANCA ARAUJO AUTORIDADE: JUIZ DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CORA CORALINA VIANA NASCIMENTO e MARILLE GABRIELLE DE FRANÇA ARAÚJO em favor do paciente EDY CARLOS MARTINS BRITO DE SOUSA, indicando-se como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica de Águas Claras que converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva, pela suposta prática dos delitos de lesão corporal, injúria, ameaça e desacato em contexto de violência doméstica. As Impetrantes alegam que a prisão é ilegal, sob o argumento de que o paciente possui problemas psíquicos, que inclusive foram causa de sua aposentadoria por invalidez em julho de 2025. Afirmam que a segregação cautelar representa risco à sua saúde, diante de seu quadro psiquiátrico crônico, que exige tratamento em ambiente especializado. Acrescentam que há desproporcionalidade em se manter a custódia após a instauração do Incidente de Insanidade Mental. Requerem seja a prisão preventiva substituída pela internação provisória. Requerem, subsidiariamente, seja a prisão preventiva substituída pelo conjunto de medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo elaboração jurisprudencial para situações que demandam urgência e necessidade no momento da impetração, cuja violação a direito de ir, vir, estar e permanecer se mostra indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Cuida-se de medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, cujos critérios para a concessão da liminar são ainda mais rigorosos quando se trata de Plantão Judiciário, nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, bem como art. 4o da Portaria GPR 1137/2023, que prevêem que somente será apreciada liminar em habeas corpus em plantão em caso de risco de perecimento do direito. Tratam os autos de prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do CPP. Os fatos retratados se referem a um crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que atrai a aplicação dos preceitos normativos previstos na Lei Maria da Penha, especialmente o seu sistema protetivo. Nesse cenário, não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ainda que o agente supostamente sofra de transtornos psíquicos, o que ainda será apurado no curso do processo. Além disso, a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a integridade da vítima, notadamente porque se extrai dos autos que o paciente possui diversas passagens por delitos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo reincidente, além de estar em cumprimento das penas no regime aberto. Acrescente-se que o cometimento de nova infração, no curso do cumprimento de pena evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública diante da periculosidade do agente. Nesse contexto, julgo que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos tutelados, especialmente a segurança a vítima, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação cautelar. Pelo exposto, indefiro o pedido liminar. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Após, ao Ministério Público para parecer. Oportunamente, distribua-se para o Relator natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2025 21:06:37. Desembargador Roberto Freitas Filho Plantão Judicial de 2o Grau